Tribunal: TJBA
Processo: 8009410-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009410-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: LEONIDIO TEIXEIRA DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES, VANEZA DA ROCHA SANTANA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar a soma dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do autor ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida, determinando a suspensão dos valores excedentes sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em ação de repactuação de dívidas por superendividamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se os elementos dos autos evidenciam violação ao mínimo existencial apta a justificar a intervenção judicial antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, iniciando-se obrigatoriamente com audiência conciliatória entre consumidor e credores, destinada à apresentação de plano de pagamento, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

O modelo normativo privilegia a autocomposição e a negociação entre as partes, reservando a intervenção judicial mais incisiva para a fase posterior do procedimento, caso frustrada a tentativa conciliatória.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender obrigações antes da realização da audiência conciliatória compromete a lógica procedimental da Lei do Superendividamento e reduz a centralidade do diálogo negocial previsto pelo legislador.

O conceito de mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que estabelece como parâmetro a renda mensal de R$ 600,00 para fins de prevenção e tratamento do superendividamento.

No caso concreto, os elementos dos autos indicam que o agravado permanece com renda líquida superior ao valor regulamentar do mínimo existencial, circunstância que afasta, em análise perfunctória, a demonstração de perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

A intervenção judicial em contratos regularmente firmados deve observar os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, sendo excepcional a revisão antecipada das condições pactuadas sem demonstração de abusividade ou fato superveniente que torne a prestação excessivamente onerosa.

A jurisprudência da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que a limitação de descontos em demandas de superendividamento deve aguardar a realização da audiência conciliatória, especialmente quando preservado o mínimo existencial regulamentar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421; CDC, arts. 6º, V, 54-A, 104-A e 104-B; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 16.09.2025; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.